Tribunal: STF
Processo: ARE 1559415
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Embargos de Divergência. Adicional de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza. Inaplicabilidade do Tema RG nº 745. Ausência de impugnação específica. Enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Inexistência de divergência apta. Embargos não admitidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma do STF pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento a agravo regimental em recurso extraordinário o qual discutia a incidência do adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza e a possibilidade de aplicação da modulação do Tema RG nº 745.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o conhecimento dos embargos de divergência, especialmente quanto à identidade entre o acórdão embargado e o paradigma; (ii) estabelecer se o julgado indicado como paradigma diverge quanto à aplicação do Tema RG nº 745 e à matéria relativa ao adicional do ICMS vinculado ao Fundo de Combate à Pobreza.



    III. Razões de decidir



    3. A rejeição do recurso extraordinário no acórdão embargado se fundamenta na ausência de impugnação específica de fundamento autônomo da decisão recorrida, incidindo os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, o que não é objeto do paradigma indicado.



    4. A divergência apontada não se caracteriza porque o acórdão paradigma não trata da inadmissibilidade por deficiência recursal, mas apenas da inaplicabilidade do Tema RG nº 745 ao adicional do ICMS, tema que coincide, inclusive, com o que decidiu a Segunda Turma no caso presente.



    5. A mera similitude temática entre os julgados — adicional do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza — não supre a ausência de identidade entre os fundamentos determinantes, requisito indispensável para o cabimento dos embargos de divergência.



    6. Na decisão embargada, reitera-se que o Tema RG nº 745 versa exclusivamente sobre seletividade do ICMS e não alcança o adicional para o Fundo de Combate à Pobreza, premissa igualmente reconhecida no acórdão paradigma, afastando qualquer oposição interpretativa.



    7. Inexistente divergência jurisprudencial específica e caracterizada a inadequação do recurso, impõe-se sua inadmissão.



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de divergência inadmitidos.



    DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal pelo qual, por unanimidade, negou-se provimento a agravo regimental conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Adicional para o fundo de combate à pobreza. Inaplicabilidade da modulação do Tema RG nº 745. Prevalência de norma federal em matéria de competência legislativa concorrente. Enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Ceará contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao seu recurso extraordinário, no qual se discutia a incidência do adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza e a possibilidade de aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema RG nº 745.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de alíquota do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza se vincula ao Tema RG nº 745, que trata da seletividade do imposto, e (ii) estabelecer se norma estadual pode prevalecer sobre norma geral federal, em matéria de competência legislativa concorrente, diante da edição da Lei Complementar federal nº 194, de 2022.



    III. Razões de decidir



    3. O Tema RG nº 745 versa exclusivamente sobre a aplicação da seletividade do ICMS em relação a bens e serviços essenciais, não abrangendo o adicional de alíquota destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, razão pela qual não se aplica a modulação de efeitos daquele precedente ao caso.



    4. A Lei Complementar nº 194, de 2022, inseriu o art. 18-A no Código Tributário Nacional, estabelecendo norma geral sobre a matéria, cuja vigência prevalece sobre a disciplina estadual em razão da competência legislativa concorrente.



    5. A decisão de origem fundamentou-se também na prevalência da norma federal, mas o recurso extraordinário não impugnou esse fundamento, incidindo, por isso, os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, que tornam inadmissível o recurso quando não há ataque a todos os fundamentos autônomos ou quando a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 353). 



    2. Aponta a divergência do julgamento com o decidido no RE nº 1.467.163-AgR/CE definido em sentido diverso pela Primeira Turma deste Excelso Pretório (e-doc. 355). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Ainda que a temática de fundo seja semelhante ao presente caso, isto é, ao adicional de alíquota do ICMS para vinculado ao Fundo de Combate à Pobreza, o presente caso, em cotejo com o paradigma apresentado, guarda peculiaridades que não permitem a admissão dos embargos. 



    4. A uma, porque a rejeição do recurso extraordinário está calcada na ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido, razão por que aplicados os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, temática ausente do RE nº 1.467.163-AgR/CE, indicado como paradigma. 



    5. Não fosse o suficiente, extraio que a pretendida extensão da modulação de efeitos por invocação do Tema nº 745 do ementário da Repercussão Geral coincide com a decisão dada, aqui, pela Segunda Turma, qual seja a de que a tese vinculante é inaplicável à hipótese. Veja-se a ementa do recurso paradigma:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. LEI COMPLEMENTAR 37/2003 DO ESTADO DO CEARÁ. ADICIONAL DE 2% SOBRE A ALÍQUOTA DO ICMS DESTINADA AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL INSTITUÍDA ANTES DA EC 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Plenário desta CORTE, no RE 714.139-RG (Tema 745, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/3/2022), fixou a seguinte tese: Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 2. No referido precedente paradigma, debateu-se acerca da constitucionalidade (ou não) da cobrança do ICMS sobre operações relativas a energia elétrica e sobre prestações de serviços de telecomunicação com alíquota de 25%, a qual é superior à alíquota interna geral de 17%. Naquele julgamento não houve discussão referente ao adicional do fundo de combate à pobreza, razão pela qual a tese ali fixada não se aplica ao presente caso. 3. A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que as leis estaduais anteriores à EC 42/2003 que criaram os Fundos de Combate à Pobreza foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003. 4. No que toca às leis estaduais posteriores às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, aplica-se o mesmo entendimento acerca da validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal por leis anteriores à sua vigência, desde que, não sejam incompatíveis com os citados atos normativos, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT. 5. A Lei Complementar do Estado do Ceará 37/2003 foi instituída antes da EC 42/2003; assim, em face da convalidação da norma estadual por essa emenda constitucional, é possível a cobrança pelo Estado do Ceará do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do ICMS, destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP, em operações relativas ao serviço de energia elétrica. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.467.163-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 06/03/2024; destaques acrescidos). 



    6. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência. Saliento que a interposição de novo recurso poderá incidir nas penas do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator